Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731141-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEONARDO VINICIUS MENDES AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SKUNK E HAXIXE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. VIÁVEL PARA UM DOS RÉUS E INVIÁVEL PARA O OUTRO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. REGIME ALTERADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DEFERIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU BRUNO PROVIDO. RECURSO DO RÉU LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A investigação preliminar visava, inicialmente, apurar condutas de tráfico de drogas imputadas ao réu BRUNO. Todavia, não há provas robustas e necessárias para a sua condenação. BRUNO e LEONARDO foram flagrados no interior de um veículo que continha drogas, ambos negaram a autoria delitiva e disseram que LEONARDO estava dando uma carona para BRUNO. O transporte da droga era feito no veículo do genitor do corréu LEONARDO, que era o condutor. A droga estava no console central e exalava forte odor, todavia, o fato de BRUNO saber da existência do entorpecente, não o torna proprietário nem transportador. Não houve constatação de resquícios de drogas nas balanças de precisão encontradas na residência de BRUNO. A condenação anterior de BRUNO por tráfico de drogas data de 2016 e as fotografias de drogas encontradas em seu celular datam de 2020, enquanto os fatos da denúncia ocorreram em setembro-2021, portanto, não há como vinculá-las ao caso em exame. Logo, imperiosa a absolvição pelo brocado “in dubio pro reo”. 2. Comprovado pela palavra firme e segura dos policiais, pela prisão em flagrante e pelos laudos de apreensão e constatação da droga que o réu LEONARDO transportou em seu veículo droga destinada à difusão ilícita, e que não tinha como não saber da sua existência (seja por estar localizada no console do veículo seja pelo forte e característico odor exalado), não há falar em absolvição, porquanto preenchido um dos núcleos do tipo penal misto alternativo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, qual seja: “transportar”. 3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, e somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. 5. Diante da ausência de comprovação de suposto delito de coação no curso do processo, mormente pela falta de ocorrência policial ou denúncia, este fundamento não pode ser utilizado para atestar uma dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado. 6. O réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização destinada a este fim, logo, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade de drogas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, de modo que não podem ser aferidas na terceira etapa, sob pena de “bis in idem”. 7. O réu é primário, de bons antecedentes, possui apenas uma circunstância negativa (artigo 42 da LAD) e teve sua pena estabelecida em patamar muito inferior a 4 (quatro) anos, o que atrai o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mormente porque não se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos moldes do artigo 44 do Código Penal. 8. Não comprovada a propriedade do celular, ainda que este tenha sido apreendido com o réu, não há falar em restituição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal. Negada a propriedade do veículo pelo réu, carece este de legitimidade para demandar a restituição de bem alheio, seja em nome próprio ou de terceiro. 9. Recurso do réu BRUNO provido. Recurso do réu LEONARDO parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, afirmando que o STJ admite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção imposta, mesmo que o réu seja primário, quando há registro de circunstância judicial desfavorável, situação em que se enquadra o ora recorrido. Pede, assim, seja restabelecido o regime prisional inicial semiaberto ao réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028